Tribunal: TJDFT
Processo: 0748972-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748972-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA EVARISTO DIAS ALMEIDA, WEVERTON ALMEIDA SANTOS EVARISTO AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI SPLENDORE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberta Evaristo Dias e Weverton Almeida Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos dos Embargos à Execução de no 0709845-60.2025.8.07.0004, opostos em face do Condomínio Rossi Splendore, na qual se indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes e se determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 253682628 dos autos originários), in verbis: De novo, apesar da afirmativa da parte embargante de apresentação das cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários, tais documentos não se fazem acompanhar da emenda à inicial. Assim, indefiro o benefício da gratuidade de justiça aos embargos. Proceda ao recolhimento das custas iniciais no prazo de trinta (30) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 78106811), os agravantes relatam que ajuizaram embargos à execução objetivando a revisão de valores cobrados pelo condomínio agravado, que afirma existir débito de R$ 33.328,78, ao passo que reconhecem como devido o montante de R$ 27.868,97. Nessa senda, alegam ter requerido desde a inicial a concessão da gratuidade de justiça, instruindo-a com declaração de hipossuficiência e expondo situação econômica fragilizada em razão de grave lesão sofrida pelo agravante Weverton, atleta profissional, o que teria ocasionado o encerramento abrupto de sua carreira e o fechamento de empresa familiar, passando a família a depender exclusivamente do salário da agravante Roberta, recepcionista. Sustentam, ainda, que o Juízo de origem, após determinar emenda para comprovação documental da hipossuficiência, indeferiu o benefício sob fundamento de ausência de juntada das declarações fiscais e extratos bancários mencionados na petição, embora reiterem que tais documentos foram indicados e que eventual falha na visualização nos autos não poderia resultar no indeferimento automático da benesse, sobretudo diante da presunção legal de veracidade da declaração prestada por pessoa natural. Ademais, pontuam que o decisum incorreu em formalismo excessivo, desconsiderando o quadro de dificuldade econômica comprovado e afrontando o princípio da cooperação processual e o dever de oportunizar saneamento, o que, em tese, inviabilizaria o exercício do direito de defesa e o acesso à jurisdição. Requer, assim, em caráter liminar, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e reconhecer provisoriamente o direito à gratuidade de justiça, a fim de evitar o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o objeto do presente agravo cinge-se à impugnação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, hipótese em que a exigência do preparo restaria incompatível com a própria matéria debatida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem de forma concomitante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico apresença dos elementos constitutivos para a concessão deefeitosuspensivo ao recurso. Com efeito, a negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadasconcretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à“alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg.Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - ResoluçãoDPDFno 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado noDJE: 17/3/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critérioobjetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado noDJE: 4/8/2023).(g.n.) Conforme dispõe a Lei no 14.663/2023, o salário-mínimo nacional vigente a partir de 1o de maio de 2023 era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Com o advento do Decreto no 11.864/2023, esse valor foi reajustado para R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a contar de 1o de janeiro de 2024. Posteriormente, sobreveio o Decreto no 12.342/2024, que fixou o salário-mínimo em R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), com vigência a partir de 1o de janeiro de 2025 In casu, da análise dos autos de origem, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, oportunizou aos embargantes, ora agravantes, por meio da decisão de ID 253682628 (autos de origem), a comprovação da impossibilidade de arcar, sem prejuízo próprio ou de sua família, com as custas e despesas processuais. Para tanto, determinou a juntada das declarações de imposto de renda e dos extratos bancários, sob pena de indeferimento, a fim de corroborar a alegada hipossuficiência. Ressalte-se que idêntica determinação já havia sido expedida anteriormente, conforme se verifica da decisão de ID 250393387 (autos de origem). Não obstante, os agravantes, embora sustentem haver atendido à determinação judicial, deixaram de colacionar aos autos os documentos exigidos, conforme se depreende da análise do processo originário. Ademais, permaneceram igualmente inertes, já no âmbito deste agravo, em apresentar elementos idôneos à comprovação da alegada incapacidade financeira. A ausência desses documentos compromete a análise plena e objetiva da real situação financeira da parte, impedindo que se reconheça, com segurança, a hipossuficiência alegada. Desse modo, em sede de cognição sumária, não se evidenciam elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de capacidade contributiva, motivo pelo qual se mostra inviável o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Certamente, não se pode falar em probabilidade do direito, restando assim prejudicado o perigo de dano, para fins de concessão de efeito suspensivo. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator